Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processamento e julgamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Precedente do STJ (REsp 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
2. O interesse difuso tutelado na Ação Popular de origem (preservação do patrimônio público) exige que seja dada especial atenção ao princípio da razoável duração do processo, sob pena de subverter a finalidade do provimento inicial.
3. Deve ser mantida a competência do d. Juízo que recebeu o feito por meio da distribuição aleatória.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo suscitado.